Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029644-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAKE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos para rejulgamento da apelação, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 76412598). Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 14:03:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator